Tribunal: TJDFT
Processo: 0725170-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725170-97.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADA: SELMA MENDES SOUSA D E S P A C H O Trata-se de reexame de agravo de instrumento julgado para adequação à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n. 1.843.332/RS, Tema 1.051, conforme determina o art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. Houve publicação do acórdão do Recurso Especial n. 1.843.332/RS aos 17.12.2020, no qual restou fixada a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.” Intimem-se as partes, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestarem sobre a aplicação da supramencionada tese ao presente caso. Após, voltem conclusos. Brasília – DF, 8 de março de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator